Tribunal: CARF
Processo: 10166.728338/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728338/2012-32
ACÓRDÃO
2001-007.398 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ MARIO MARQUES COUTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia de acordo com
os limites estabelecidos nos documentos que constam nos autos do processo, ou seja, 25 % de
cada pensão dos vencimentos percebidos mensalmente, deduzidos os descontos obrigatórios por
força de lei (Previdência Social e do Imposto de Renda), no que se refere ao comprovante de
rendimentos às fls. 83 da UNB, Rendimentos Tributáveis, Total dos Rendimentos (inclusive férias)
R$ 93.800,00, que não teve desconto da pensão alimentícia judicial.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.398 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728338/2012-32
2
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-69.848 - 7a Turma da DRJ/BHE
(fls. 63 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2010/548737895495764, fls. 44/49, expedida em 27/8/12, referente a imposto sobre a
renda de pessoa física, exercício 2010, ano-calendário 2009, código 2904, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$5.537,67, a ser acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações:
- Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor de
R$25.039,86.
Esclarece a autoridade lançadora que, no comprovante de rendimentos apresentado,
foram descontados os seguintes valores a título de pensão alimentícia: - FUB –
R$23.852,97 e MIN. Educação – R$12.154,17. Acrescenta que os recibos apresentados em
nome de Terezinha, Leandro e Isabela não são documentos hábeis para a comprovação do
efetivo pagamento da pensão.
- Dedução indevida de despesas médicas de R$2.421,00, referente aos prestadores: CPF
480.367.650-04 – Carlos Maltz (R$1.480,00) e CNPJ 03.658.432/0024-79 – GEAP Fundação
de Seguridade Social (R$941,00).
As despesas médicas pagas a Carlos Maltz e GEAP foram declaradas em nome de Isabela e
Leandro, respectivamente, que recebe pensão alimentícia informada a este título.
De acordo com despacho de fls. 54 o contribuinte não foi cientificado da notificação, via
postal, e nem houve emissão de edital. A impugnação protocolizada em 25/9/12 foi
considerada tempestiva.
O contribuinte recapitula os fatos e esclarece que aufere salários de três fontes
pagadoras, sendo que em duas delas (Ministério da Educação e Universidade de Brasília)
ocorrem os descontos de pensão alimentícia, enquanto na terceira, Cespe/Unb, os ganhos
e os descontos não são registrados em contracheque mensal devido à eventualidade dos
ganhos.
Em decorrência de ação de alimentos, está obrigado ao pagamento mensal de pensão
alimentícia correspondente a 12,5% dos vencimentos integrais das fontes pagadoras
Universidade de Brasília e Ministério da Educação, em favor de Teresinha de Lourdes
Camelo. E, noutra ação de alimentos, paga 25% dos vencimentos integrais recebidos da
Universidade de Brasília e Ministério da Educação, em favor de Leandro Ribeiro Couto e
Isabela Ribeiro Couto.
Os recibos apresentados em nome de Teresinha, Leandro e Isabela, não considerados
hábeis a comprovar o pagamento da pensão, são do mesmo tipo de documento aceito
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.398 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728338/2012-32
3
pela Receita Federal do Brasil para comprovar despesas médicas, quando emitidos por
profissionais liberais, comumente vendidos em papelarias.
A forma de fazer o pagamento aos beneficiários da pensão é mediante recibo, pois os
mesmos não estavam em condições de abrir conta bancária para que se pudesse fazer o
depósito.
Os valores deduzidos pela Universidade de Brasília, a título de alimentos, foram
efetivamente pagos aos beneficiários.
Em relação às despesas médicas glosadas, referentes a pagamentos de psicólogo e seguro
saúde foram retiradas da declaração de rendimentos, pela apresentação de declaração
retificadora. Em decorrência a restituição foi reduzida de R$2.014,06 para R$1.194,56.
Reapresenta a documentação comprobatória dos fatos e requer o cancelamento da
notificação.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Conheço da impugnação apresentada pelo contribuinte por ser tempestiva e atender aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Dedução com despesa médica. Não impugnada.
Em relação às despesas medicas glosadas de R$2.421,00, referente aos prestadores: CPF
480.367.650-04 – Carlos Maltz (R$1.480,00) e CNPJ 03.658.432/0024-79 – GEAP Fundação
de Seguridade Social (R$941,00), não foram apresentados documentos para comprovar a
dedução e o contribuinte alega que tais despesas foram retiradas de sua declaração,
conforme retificadora apresentada.
A declaração retificadora de fls. 23/28 não foi transmitida para o banco de dados da
Receita Federal do Brasil – RFB, pelo fato de o contribuinte estar sob procedimento fiscal
e, neste caso, não pode retificar os dados de sua declaração, art. 147 do CTN.
No entanto, nesta declaração simulada, foram retirados os pagamentos das despesas
médicas glosadas, demonstrando que o contribuinte concordou com a glosa de despesas
médicas de R$2.421,00.
Assim sendo, a parte do lançamento não impugnada não cabe recurso em segunda
instância, a teor dos art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Dedução com pensão alimentícia.
Na Declaração de Ajuste Anual-DAA que foi objeto de revisão pelo fisco, ND no
01/20.707.556, cópia anexada às fls. 56/58, o autuado havia informado, a título de pensão
alimentícia, o montante de R$61.047,000, discriminado da seguinte forma: a) Leandro
Ribeiro Couto, R$20.349,00; b) Teresinha de Lourdes Camelo, R$20.349,00; c) Isabela
Ribeiro Couto, R$20.349,00.
A autoridade lançadora acatou como dedução de pensão alimentícia, o valor descontado
em folha de pagamento, conforme informado em Dirf, telas às fls. 59/62, R$36.007,14,
proveniente das seguintes fontes pagadoras, em relação aos rendimentos tributáveis
sujeitos a ajuste anual: a) Fundação Universidade de Brasília, R$23.852,97, fls. 60; b)
Ministério da Educação, R$12.154,17, fls. 62.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.398 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728338/2012-32
4
Na petição inicial de fls. 18/20, em que são partes o contribuinte e Teresinha de Lourdes
Camelo Couto, acordou-se que o cônjuge varão pagaria, mensalmente, a título de pensão
alimentícia, em favor da ex-esposa e do seu filho (Luiz Felipe), a importância equivalente a
25% de seus rendimentos integrais, percebidos da Fundação Universidade de Brasília e do
Ministério da Educação e Cultura, mediante desconto em folha de pagamento (cláusula 5).
Os ofícios do Poder Judiciário do DF de fls. 14 a 15 para a Universidade de Brasília,
determinam que se proceda o desconto em folha de pagamento de 1⁄4 dos ganhos do
contribuinte a título de pensão alimentícia em favor de Teresinha de Lourdes Camelo
Couto, a ser depositado em conta corrente indicada.
Os ofícios do Poder Judiciário do DF de fls. 16 a 17, enviados ao Centro Brasileiro de TV
Educativa e à Fundação Universidade de Brasília, determinaram que se descontasse na
folha de pagamento do sujeito passivo, a título de pensão alimentícia, em favor dos filhos
menores Leandro e Isabela Ribeiro Couto, representados por Jovenília Maria Ribeiro, a
importância equivalente a 25% dos vencimentos.
Conjugando-se as informações da petição inicial, dos ofícios do Poder Judiciário e aquelas
contidas em DIRF, conclui-se que as pensões alimentícias, deduzidas pela fontes
pagadoras, pagas em benefício de Teresinha de Lourdes Camelo Couto e de Leandro e
Isabela já foram admitidas pelo fisco como despesa dedutível (R$36.007,14).
Os recibos avulsos de fls. 8 a 10, emitidos por Teresinha, Isabela e Leandro, no montante
de R$25.039,86 = (R$8.346,62 x 3), não podem ser admitidos como dedução para fins
tributários, conforme razões adiante expostas:
Em primeiro lugar, a pensão a eles paga seria proveniente apenas dos rendimentos do
autuado percebidos junto à Fundação Universidade de Brasília e ao Ministério da
Educação e Cultura, já admitida pelo fisco, conforme desconto em folha de pagamento,
Dirf fls. 59/62.
Em segundo lugar, os pagamentos ocorreriam mediante desconto em folha de salário, o
que não contempla os mencionados recibos que demonstra que as transferências de
numerários foram realizadas diretamente aos signatários dos recibos.
As normas do Direito de Família são taxativas em determinar que o funcionário público ou
o empregado sujeito à legislação do trabalho deverá sofrer o desconto em folha de
pagamento da importância da prestação alimentícia. É a inteligência contida no artigo 734
do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, ao cuidar da execução de prestação
alimentícia, e no artigo 16 da Lei no 5.478/68, que dispôs sobre a ação de alimentos.
(...)
Em terceiro lugar, a complementação da pensão, por ser uma liberalidade do autuado,
não é dedutível para fins tributários por falta de previsão legal.
Acaso se entendesse que os valores discriminados nos recibos não são provenientes de
liberalidade do autuado, mas, sim, de cumprimento de decisão judicial, caberia informar
que o autuado não pode alterar a forma de pagamento da pensão alimentícia
unilateralmente, sem se socorrer do Poder Judiciário, sob pena de arcar com as
consequências legais.
A admissão da dedução pelo fisco está condicionada ao comando judicial e as decisões
transcritas neste voto foram claras quando determinaram que a pensão alimentícia
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.398 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728338/2012-32
5
deveria ser descontada em folha de pagamento, sem nenhuma menção ao pagamento em
espécie.
Cumpre ressaltar, ainda, que, no Termo de Intimação Fiscal 2010/451779553703082, fls.
29, foi solicitado ao contribuinte a apresentação do documento judicial fixando o valor da
pensão, bem como dos comprovantes de pagamento da pensão. Não foi juntado decisão
judicial fixando a pensão para Leandro e Isabela, nem os comprovantes de transferência
dos numerários em favor dos beneficiários da pensão, para se provar o efetivo pagamento
da despesa.
Ante tais considerações, deve ser mantida a glosa de R$25.039,86
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 13/10/2016, Recurso Voluntário, fls. 76 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que recebe o salário de 3 fontes pagadoras, que, não pode ser responsabilizado pela UNB não ter
mecanismo próprio para fazer o pagamento da pensão os rendimentos auferidos por
trabalhadores esporádicos, a existência de decisão judicial já é suficiente para comprovar os
pagamentos, pede o encerramento com base no art. 174 do CTN.
Em 12/11/2021, o contribuinte apresenta petição às fls. 99 e seguintes.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Cabe registrar que a infração dedução de despesas médicas foi considerada matéria
não contestada no acórdão de piso.
Da Prescrição/Decadência.
Quanto a prescrição, a mesma refere-se ao direito de ação de cobrança do crédito
tributário. Este prazo começa a fluir após a constituição do crédito pelo lançamento e extingue-se
pelo decurso do prazo de cinco anos, contados da data em que o lançamento se tornar definitivo.
Tal comando normativo está previsto no art.174 do CTN.
Assim, durante o processo administrativo, não corre decadência ou prescrição, pois
o crédito tributário já foi constituído e se encontra com a exigibilidade suspensa.
Em relação a decadência, cabe esclarecer que o fato gerador do imposto de renda
(Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II) é complexivo, ou seja, só se aperfeiçoa definitivamente
no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 11). A norma em
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.398 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728338/2012-32
6
questão se aplica inclusive em relação ao lançamento com lastro no art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996 ( Súmula CARF no 38).
No presente caso, na declaração de ajuste do ano-calendário de 2009, o fato
gerador ocorreu em 31/12/2009, há registro de imposto pago antecipadamente e não foi
verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Dessa forma aplica-se a regra do CTN, art.
150, § 4o .
A ciência do lançamento ocorreu em 2012, conforme se verifica da data da
impugnação (e-fls. 2 e segs), pela regra do CTN, art. 150, § 4o, o lançamento poderia ser efetuado
até 31/12/2014, logo não há que se falar em decadência.
Da Pensão Alimentícia.
De início cabe deixar claro que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificativa, a juízo da autoridade lançadora(art. 73 do Decreto no 3.000/99, RIR/99, vigente na
época a ocorrência do fato gerador).
O fato de existir decisão judicial determinando o pagamento da pensão não é prova
da adimplência deste pagamento. Para comprovar a dedução é necessário que o contribuinte
comprove o pagamento, pois é ônus dele.
Na petição inicial de fls. 18/20, em que são partes o contribuinte e Teresinha de
Lourdes Camelo Couto, acordou-se que o cônjuge varão pagaria, mensalmente, a título de pensão
alimentícia, em favor da ex-esposa e do seu filho (Luiz Felipe), a importância equivalente a 25% de
seus rendimentos integrais, percebidos da Fundação Universidade de Brasília e do Ministério da
Educação e Cultura, mediante desconto em folha de pagamento (cláusula 5). Os ofícios do Poder
Judiciário do DF de fls. 14 a 15 para a Universidade de Brasília, determinam que se proceda o
desconto em folha de pagamento de 1⁄4 dos ganhos do contribuinte a título de pensão alimentícia
em favor de Teresinha de Lourdes Camelo Couto, a ser depositado em conta corrente indicada.
Os ofícios do Poder Judiciário do DF de fls. 16 a 17, enviados ao Centro Brasileiro de
TV Educativa e à Fundação Universidade de Brasília, determinaram que se descontasse na folha de
pagamento do sujeito passivo, a título de pensão alimentícia, em favor dos filhos menores Leandro
e Isabela Ribeiro Couto, representados por Jovenília Maria Ribeiro, a importância equivalente a
25% dos vencimentos.
Em relação aos recibos avulsos de fls. 8 a 10, emitidos por Teresinha, Isabela e
Leandro, no montante de R$25.039,86 = (R$8.346,62 x 3), o contribuinte quer aplicar a dedução
de pensão alimentícia aos valores recebido da Cespe/UNB, que não foram deduzidos devido a
eventualidade de ganhos.
Pois bem, discordo da decisão de piso, pois entendo que as decisões judicias
apresentadas contemplam os valores constantes nos recibos, pois são claras no sentido de abarcar
25%, descontados os valores do imposto de renda e da contribuição previdenciária, dos
vencimentos recebidos da Universidade de Brasília.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.398 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728338/2012-32
7
O valor que o sujeito passivo quer deduzir é relativo ao comprovante de
rendimentos às fls. 83 da UNB, que não teve desconto de pensão alimentícia.
Os recibos, apesar de não demonstrarem os pagamentos mês a mês, são suficientes
para comprovar o pagamento da pensão. No que diz respeito à pensão, o recibo emitido pelo
beneficiário é suficiente para comprovar o pagamento, até por que a sua inadimplência pode
ensejar a prisão civil do devedor de alimentos. Além do desconto em folha de pagamento o juiz
pode determinar outras formas de pagamento da pensão alimentícia, além do mais existindo
decisão judicial o importante é cumpri-la.
São duas decisões judiciais e cada uma delas determinou que fosse descontado do
contribuinte o valor de 25% dos vencimentos que percebe mensalmente, deduzidos os descontos
obrigatórios por força de lei (Previdência Social e Imposto de Renda).
Sendo assim a dedução de pensão alimentícia deve ser restabelecida de acordo com
os limites estabelecidos nos documentos que constam nos autos do processo, ou seja, 25 % de
cada pensão dos vencimentos percebidos mensalmente, deduzidos os descontos obrigatórios por
força de lei (Previdência Social e do Imposto de Renda), no que se refere ao comprovante de
rendimentos às fls. 83 da UNB, Rendimentos Tributáveis, Total dos Rendimentos(inclusive férias)
R$ 93.800,00, que não teve desconto da pensão alimentícia judicial.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial na forma deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 138
DF CARF MF
Original